Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LEIDY BARBARA PEREIRA LEITE (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 190975518, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0722955-27.2024.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja assegurada sua participação nas demais etapas do concurso público de admissão ao curso habilitação de oficiais de saúde e capelães para provimento de vagas existentes no quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos do edital de abertura no 33/2023 – DGP/PMDF, publicado no dia 13/04/2023. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi convocada para apresentação de exames médicos, contudo, considera inapta em razão da ausência de avaliação ginecológica, mas apresentou tempestivamente citologia oncoparasitária, considerada suficiente pelo médico que a acompanhou. Afirma que recorreu administrativamente, mas o pedido foi indeferido, sob a alegação que não seriam admitidos exames fora do prazo estabelecido no edital. Sustenta que a banca examinadora não observou o prazo para complementação dos examese que a decisão viola o princípio da razoabilidade. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço, o edital do concurso é a norma a ser seguida pelos candidatos e expressamente consigna no item 13.5.1,alínea "o" a necessidade de apresentação de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária para mulheres, não havendo nenhuma ambiguidade no item, uma vez que claramente determina a necessidade de avaliação ginecológica com o aludido exame, masa autora limitou-se a anexar colpocitologia apenas com a conclusão do laboratório médico, o que não cumpre o determinado no edital. Por sua vez, no item 13.11 do edital dispõe que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da etapa de exames biométricos deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que a eliminou do certame. No que tange à alegação de possibilidade de complementação dos exames, o item 14.5.5 prevê a possibilidade apenas para exames complementares não estipulados no edital, o que não é o caso dos autos. Por fim, quanto à alegação de que foram admitidos exames de outra candidata sem a respectiva avaliação ginecológica, não há documento comprobatório dessa alegação, portanto, é imprescindível que se oportunize a manifestação do réu para a sua análise. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 57978760), sustenta, em síntese, que, por ser candidata do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal 2023/2024, foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, testes físicos, psicológicos tendo sido inabilitada de forma indevida na fase de exames médicos. Alega que entregou uma vasta bateria de dezenas de exames médicos e todos comprovam sua plena saúde, e também a junta médica no comparecimento constata sua plena saúde, sendo que não há qualquer divergência por parte da banca organizadora que a autora tem plena saúde, o único motivo que a inabilitou, conforme resultado preliminar. Defende que a Banca Examinadora pediu um mero laudo que simplesmente atesta que está de acordo os exames citopatológicos (ginecológicos) já entregues e que, conforme a própria recomendação da junta médica, a autora anexou no recurso o mero relatório atestando que estava tudo em ordem e que, ademais, o próprio exame citopatológico já entregue tem a conclusão expressa no final que a saúde está perfeita, portanto não haveria motivo, conforme o edital, de manter a não recomendação. Argumenta que apresentou no recurso laudo médico robusto e perfeito reiterando sua plena saúde ginecológica, conforme solicitado, sendo que a banca já tinha todos os exames e que, conforme jurisprudência uníssona, é injusta e desproporcional sua reprovação, uma vez que a banca desprezou o que ela mesmo solicitou. Aduz que em todos os concursos públicos isso não seria caso de reprovação, pois conforme jurisprudência pacífica, bem como previsto no edital deste concurso, a banca não utilizou à autora a fase de complementação de exames, que existem para que haja a possibilidade de apresentação de mais exames com objetivo de dirimir dúvidas e não reprovar candidatos saudáveis. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para que haja a suspensão ou até anulação do ato administrativo resultado da banca que eliminou a candidata na fase médica, bem como a concessão sub judice para continuidade no certame, até o resultado final da lide, face ao risco de grave dano demonstrado e ausência de irreversibilidade da medida. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar pleiteada, assim como a concessão da gratuidade de justiça ao presente recurso. Sem preparo, em face de ser objeto de um dos pedidos recursais. Indeferi a liminar, conforme decisão de ID 59154037, na qual concedi a gratuidade de justiça ao recurso de agravo de instrumento. Petição em ID 59154037 requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a agravante apresentou pedido de desistência do processo sem resolução do mérito, “porque a própria banca organizadora deferiu administrativamente sua continuidade no certame” (ID 59154037). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue os pedidos de desistência recursal: Artigo 87: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, o pedido da agravante possui respaldo legal no artigo 998 do Código de Processo Civil, visto que pode desistir do recurso a qualquer tempo sem anuência do recorrido, como se vê: Artigo 998: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida à recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência (ID 190512156 dos autos de origem), a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora